Tribunal: TJDFT
Processo: 0743457-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O direito de acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF).

2. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, e a avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos por pessoas que não se enquadram nas hipóteses legais.

3. No caso concreto, a carteira de trabalho e os contracheques comprovam que o agravante é funcionário de restaurante, pelo qual aufere remuneração líquida média de R$2.382,37 (dois mil trezentos e oitenta e dois reais e trinta e sete centavos) por mês, após os descontos referentes às contribuições previdenciária e sindical, pagamentos de adiantamento salarial e de imposto de renda.

4. Consoante Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Contínua realizada pelo IBGE, observa-se que o rendimento domiciliar per capita do Brasil ficou em R$1.625,00 (mil seiscentos e vinte e cinco reais) em 2022 e, no Distrito Federal, em R$2.913,00 (dois mil novecentos e treze reais). No caso, conclui-se que o agravante aufere renda líquida inferior à média distrital. Desse modo, tem-se que o valor de sua remuneração mensal corrobora a condição de hipossuficiente necessária para a concessão do benefício.

5. Recurso conhecido e provido.